Tribunal: TJDFT
Processo: 0033942-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI N. 7.357/1985. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 25/7/2019, ante ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 25/7/2020. Após, em 25/1/2021, concluiu-se o transcurso do prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente da pretensão de execução do cheque, consoante o art. 59 da Lei n. 7.357/85 c/c o art. 206-A do CC. Logo, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.